Tribunal: STF
Processo: ARE 844919
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. Ensino superior. Matrícula. Perda de prazo. Motivos justificados. Razoabilidade e proporcionalidade. 3. Impossibilidade de interpretação de cláusulas editalícias e revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmulas 279 e 454. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.